Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. MÚTUO. DESCUMPRIMENTO. QUITAÇÃO. PARTE DA DÍVIDA. VALOR COMPROVADAMENTE RECEBIDO. RECONVENÇÃO. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que as partes realizaram um contrato de mútuo verbal, e que foi dado em pagamento um bem para ser abatido do valor total devido, o valor a ser atribuído ao bem deve ser aquele pelo qual efetivamente foi vendido e acordado entre as partes.
2. Não há que se falar em reparação por danos morais na hipótese de comprovada existência de animosidade recíproca entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.